Tribunal: TJMT
Processo: 1021075-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021075-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SEBASTIAO FATIMO DA SILVA - CPF: 044.426.691-71 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC –
APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO AGRAVANTE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a
tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, sendo que a prova documental trazida pelo Requerido/Agravante altera significativamente o cenário estabelecido na exordial, visto que o contrato, aparentemente, sustenta a licitude dos descontos.

Constam, ainda, do referido contrato, cláusulas informando a existência de um cartão de crédito, o qual está vinculado ao empréstimo consignado objeto da ação, conferindo aparente legalidade à conduta praticada pelo Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1021075-03.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
n.o 1001854-47.2020.8.11.0028,

ajuizada por
SEBASTIÃO FÁTIMO DA SILVA,
determinou a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que os requisitos autorizadores da tutela não estão evidenciados, de modo que a decisão liminar deve ser revogada.

Afirma que a relação consumerista entre as partes é legítima e que a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado acarretará prejuízos ao Agravante.

Sustenta que a multa diária somente onera o Recorrente e não atende à sua finalidade precípua, razão porque requesta a reforma do
decisum
invectivado.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID 66855985).

Contrarrazões sob o ID 70130980.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado ajuizou
Ação de
Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em face da Instituição financeira Agravante, alegando que constatou em sua folha de pagamento descontos referentes a empréstimo consignado contratado com a Requerida, o qual afirma desconhecer.

Em sua inicial, o Autor/Agravado alegou que jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pelo Requerido, apenas requereu e autorizou empréstimos consignados e não cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC.

Sustentou que “
e a modalidade de empréstimo via cartão de crédito realizado pela Requerida é, na prática, IMPAGÁVEL, pois ao realizar a reserva da margem de 5% e efetuar os descontos do valor mínimo diretamente nos vencimentos ou proventos do consumidor, a ré debita mensalmente da parte autora apenas os juros e encargos de refinanciamento do valor total da dívida, o que gera lucro exorbitante em favor da instituição financeira e torna a dívida eterna
”.

Asseverou que a Instituição Financeira tem o dever de informar da forma mais clara os serviços por ela ofertados, o que não ocorreu na hipótese.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que fosse determinada a suspenção dos descontos realizados sobre a aposentadoria do Autor/Agravado.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo
a quo
entendeu pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e deferiu o pleito para o fim de determinar que o Requerido/Agravante suspendesse as cobranças oriundas do cartão de crédito consignado, objeto desta lide, do provento da parte autora, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o este recurso de Agravo de Instrumento, no qual aduz a legalidade dos descontos, pois o Agravado celebrou o contrato de cartão de crédito com a instituição Agravante.

Como se observa a tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, sendo que a prova documental trazida pela parte Requerida/Agravante altera significativamente o cenário estabelecido na exordial, visto que o contrato anexo ao ID 39485032 – autos de origem, aparentemente, sustenta a licitude dos descontos.

Dentro de uma análise sumária, vislumbra-se que o Agravante demonstrou a regularidade dos descontos da aposentadoria do Agravado, quando apresentou cópia do respectivo pacto, no qual está expresso se tratar de contrato de adesão cartão de crédito consignado.

Vale ressaltar que, embora o Agravado seja analfabeto, no contrato entabulado entre as partes constam suas digitais, além da assinatura de duas testemunhas.

Constam, ainda, do referido contrato, cláusulas informando a existência de um cartão de crédito, o qual está vinculado ao empréstimo consignado objeto da ação, conferindo aparente legalidade à conduta praticada pelo Agravante.

Assim, sem olvidar que o Agravante lançou sua digital no aludido contrato, não entrevejo a probabilidade do direito invocado, pois a operação bancária, até que se prove em contrário, foi efetivada mediante o conhecimento e anuência do consumidor.

De igual modo, considerando a fase inicial em que se encontra a ação de origem, não há que falar em suspensão do pagamento das parcelas mensais que vem sendo realizada na remuneração do Recorrido, pois a ocorrência de “lesão grave e de difícil reparação”, tal como alega, sequer foi comprovada.

É imperioso, com efeito, que a ação de origem avance em termos procedimentais, a fim de que após instrução processual, o Juiz singular possa examinar, com segurança, as pretensões deduzidas na Exordial.

Dessa maneira, ante a falta dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, tem-se que o indeferimento da tutela de urgência vindicada ao Juízo de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA CORRESPONDENTES AO PACTO QUESTIONADO. RECURSO DA AUTORA. ALEGADA INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONHECIMENTO QUANTO AO PACTUADO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CUJOS ENCARGOS ESTÃO SENDO DESCONTADOS MENSALMENTE DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA PELO RÉU POR SERVIÇO QUE NÃO FOI LIVREMENTE CONTRATADO. CONTUDO, PRETENSÃO AUTORAL EM DESARMONIA COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ACERTADO. DOCUMENTAÇÃO ESCASSA, NO MOMENTO PROCESSUAL ANALISADO, PARA AFERIR A PROBABILIDADE DO DIREITO DIANTE DA EXISTÊNCIA E AFIRMADA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES. CONTRATO E FATURAS CORRESPONDENTES AO OBJETO DO LITÍGIO, AINDA POR SEREM TRAZIDOS AOS AUTOS. TAMBÉM AUSENTE PERIGO DE DANO QUANTO AOS DESCONTOS MENSAIS, POIS O VALOR DO EMPRÉSTIMO TERIA SIDO OBTIDO E CREDITADO PARA A AUTORA. EVENTUAL RECONHECIMENTO FUTURO DA ILEGALIDADE DOS DESCONTOS PASSÍVEL DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC. Agravo de Instrumento n.o 4020035-40.2018.8.24.0000. Relator Des. Luiz Zanelato. 1.a Câmara de Direito Comercial. Julgado em 22/11/2018. Publicado em 22/11/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

Para a concessão de tutela de urgência, mister a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A identificação de abusividade ou ilegalidade por parte da instituição financeira em contrato de empréstimo demanda instrução probatória, razão pela qual não é possível determinar a suspensão antecipada do pagamento de parcelas consignadas em folha de pagamento.
(TJMG. Agravo de Instrumento n.o 1.0074.17.006062-3/001. Relator Des. Pedro Bernardes. 9a Câmara Cível. Julgado em 22/01/2019. Publicado em 29/01/2019).

Nesse contexto, pertinente e adequado que se observe o contraditório, a fim de que, com a obediência ao devido processo legal, o processo seja guarnecido de maiores elementos a viabilizar a correta prestação jurisdicional.

Com tais considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e revogo a tutela provisória concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021